Tribunal: TJES
Processo: 0015045-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015045-51.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO É NEM IRRISÓRIO NEM INESTIMÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

2.
A aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante.

3.
Considerando o valor do proveito econômico em questão – R$ 1.422.209,74 – e, considerando que a presente demanda foi ajuizada em face da Fazenda Pública, necessário se faz aplicar o § 3º do artigo 85, de modo que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base nas faixas elencadas no dispositivo.

4.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso para CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015045-51.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 1463/1466, que nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1) declarar a decadência dos créditos tributários constantes do Auto de Infração nº 2.054.114-7 cujo fato gerador é anterior a 26.02.2004;

2) desconstituir os créditos tributários decorrentes do lançamento de ofício promovido pelo Auto de Infração nº 2.054.114-7 e que se refiram a diferença de alíquota do ICMS por transferência de mercadorias entre a Autora e filiais de bens integrantes do seu ativo fixo imobilizado, o que totaliza a quantia de R$ 1.422.209,74 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como a multa e juros dele decorrentes.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência mínima da Autora, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais, isentando-o do referido pagamento, diante do benefício concedido pelo artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e da Lei Estadual n. 9.900/12, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido R$ 1.422.209,74 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos), em conformidade ao disposto nos artigos 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 1479/1486),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta ser necessário alterar o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais, cuja verba deve ser fixada por apreciação equitativa.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fl. 1491/1496.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal, em aferir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 3º, tendo como base o proveito econômico obtido pela parte autora na presente ação anulatória ou nos termos do artigo 85, § 8º, por apreciação equitativa.

Sobre o presente tema, é imperioso destacar que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Com efeito, em se tratando de demanda com nítido proveito econômico, qual seja, o valor de R$ 1.422.209,74 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos), concernente ao crédito tributário desconstituído, o arbitramento da verba sucumbencial nos termos do artigo 85, § 3º, é medida que se impõe.

Isso porque, conforme restou decidido no supramencionado julgamento, a aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante. Por certo, a situação em apreço não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.

Não obstante, considerando o valor do proveito econômico em questão – R$ 1.422.209,74 – e, considerando que a presente demanda foi ajuizada em face da Fazenda Pública, necessário se faz aplicar o § 3º do artigo 85, de modo que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base nas faixas elencadas no dispositivo.

O referido dispositivo determina que a fixação dos honorários deve ser realizadas de forma escalonada, ou seja, arbitra-se o percentual de acordo com os limites do inciso I (mínimo de 10% e máximo de 20%) sobre o valor ali previsto (até 200 salários-mínimos) e, naquilo que exceder, quantifica-se o percentual, sucessivamente, de acordo com os limites do inciso II (mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor excedente a 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos, do inciso III (mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor que exceder 2.000 salários-mínimos até o limite de 20.000 salários-mínimos) e do inciso IV (mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor que exceder 20.000 salários-mínimos até o limite de 100.000 salários-mínimos) sempre, como dito, de forma sucessiva.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso para
CONFERIR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 85, § 3º, arbitrando em 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) na segunda faixa.

É como voto.